Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gustavo Targino Antony em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – HJP Assessoria Farmacêutica Ltda. - EPP –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, reconhecendo a subsistência de excesso de execução no montante de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Segundo o provimento arrostado, a sentença exequenda condenara o ora agravante ao pagamento dos encargos locatícios vencidos até 24.07.2020, acrescidos de correção monetária a partir da data em que eram devidos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, devendo ser abatido o valor depositado de R$ 20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara na íntegra. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor e de Paulo Henrique Nogueira Negri cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, apontando que seu crédito alcançava o valor de R$213.506,22 (duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, o executado Paulo Henrique Nogueira Negri concertara acordo com a agravada, destinando-lhe a quantia de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Pontuara que, diante do pagamento parcial do crédito executado, o litisconsorte individualizado fora excluído do cumprimento provisório de sentença e, em seguida, postulara a agravada o prosseguimento do executivo exclusivamente em seu desfavor no tocante ao débito sobejante, no importe de R$101.331,60 (cento e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Defendera que o valor sobejante indicado pela agravada não afigura-se correto, porquanto superior ao que efetivamente é devido. Esclarecera que a dívida originalmente individualizada pela agravada no momento da deflagração do cumprimento provisório de sentença - R$213.506,22 (duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos) - não retrata o exato valor do crédito executado, porquanto a importância devida, naquela ocasião, era de RS173.338,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e trinta e oito reais). Destacara que, na data de 15.07.2020, ainda na fase cognitiva, realizara depósito em favor da agravada da quantia de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), de modo que, no momento da deflagração da fase executiva, deveria a agravada ter decotado do crédito executado aludido importe. Observara que, nesse contexto, considerando que o exato valor do crédito executado no momento da deflagração do cumprimento provisório de sentença era de RS173.338,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e trinta e oito reais), e não o importe indicado pela agravante, diante do depósito judicial e do pagamento parcial realizado pelo outro litisconsorte, o valor do crédito executado sobejante perfaz a monta de R$50.085,64 (cinquenta mil e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e não a quantia de R$101.331,60 (cento e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos) assinalada pela agravada. Pontificara que ressoa impassível que, desde a data do depósito, não encontra-se em mora relativamente ao montante depositado e, demais disso, a agravada recebera aludido importe atualizado monetariamente. Asseverara que, quanto à fórmula da apuração do valor do crédito executado, no momento da deflagração do cumprimento provisório de sentença, “para se evitar o enriquecimento sem causa da exequente, o correto, repita-se, seria atualizar o débito até a data do depósito (15/07/2020), descontar o valor de R$ 20.652,68 e, por fim, atualizar o saldo residual até a data atual[2].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gustavo Targino Antony em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – HJP Assessoria Farmacêutica Ltda. - EPP –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, reconhecendo a subsistência de excesso de execução no montante de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Segundo o provimento arrostado, a sentença exequenda condenara o ora agravante ao pagamento dos encargos locatícios vencidos até 24.07.2020, acrescidos de correção monetária a partir da data em que eram devidos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, devendo ser abatido o valor depositado de R$ 20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara na íntegra. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca do excesso de execução denunciado pelo agravante, decorrente de equívoco havido no manejo da fórmula de atualização do crédito executado pela agravada. Segundo sustentara o agravante, no momento da deflagração do cumprimento provisório de sentença, a agravada deveria “atualizar o débito até a data do depósito (15/07/2020), descontar o valor de R$ 20.652,68 e, por fim, atualizar o saldo residual até a data atual[4].” Defendera o agravante que, observando-se a metodologia individualizada e diante do pagamento parcial realizado pelo outro litisconsorte, o crédito executado sobejante perfaria o importe de R$50.085,64 (cinquenta mil e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e não a quantia de R$101.331,60 (cento e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos) assinalada pela agravada. Assinalada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a agravada deflagrara cumprimento provisório de sentença[5] em desfavor do agravante e de Paulo Henrique Nogueira Negri indicando que o crédito executado perfazia o importe de R$213.506,22 (duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos). Regularmente intimados, os executados não promoveram o pagamento espontâneo do crédito executado, determinando o juiz que fosse elaborada planilha atualizada com o cômputo dos encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil[6]. Logo em seguida, a agravada e o então executado Paulo Henrique Nogueira Negri compareceram aos autos, informando a realização de acordo segundo o qual o devedor individualizado se obrigara ao pagamento da quantia de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), quitando parcialmente o crédito executado, postulando a exequente o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravante no tocante ao débito sobejante, que indicara em R$ 101.331,60 (cento e um mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)[7]. O agravante, então, formulara impugnação[8] suscitando, dentre outras matérias, excesso de execução, sob o fundamento de que a agravada não deduzira do crédito executado a quantia de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), depositada judicialmente na data de 15.07.2020, ainda na fase cognitiva. Defendera que, com o decote do importe individualizado, o crédito executado, no momento da deflagração do cumprimento de sentença, alcançava a monta de R$173.338,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e trinta e oito reais), e não de R$213.506,22 (duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos) indicado pela agravada. Sustentara, outrossim, que, deduzido o valor correspondente ao depósito judicial e o importe solvido pelo outro litisconsorte, o débito sobejante é de R$50.085,64 (cinquenta mil e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e não a quantia de R$101.331,60 (cento e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos) assinalada pela agravada. Adviera, então, o provimento arrostado, que acolhera a impugnação formulada quanto ao tópico e reconhecera excesso de execução no valor de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Confira-se[9]: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por HJP ASSESSORIA FARMACEUTICA LTDA em face de GUSTAVO TARGINO ANTONY. Inicialmente, o cumprimento provisório foi promovido também em face de PAULO HENRIQUE NOGUEIRA NEGRI, na condição de garantidor do contrato efetivado entre a parte exequente e o executado Gustavo. A exequente e o então executado/garantidor PAULO HENRIQUE entabularam acordo no qual este executado, para sua exclusão do processo, concordou e efetivamente pagou o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). O acordo foi homologado e, uma vez cumprido, procedeu-se à exclusão do garantidor da ação executória. O devedor principal, GUSTAVO TARGINO ANTONY, ao ID 169513008 impugnou o cumprimento provisório de sentença alegando excesso de execução ao argumento de que os cálculos da parte exequente não contemplaram a dedução do valor do depósito judicial de R$ 20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente aos aluguéis, (...) Decido. É certo que a sentença foi expressa em ‘condenar o reconvindo [ora executado] nos encargos locatícios devidos até 24.07.2020, inclusive acessórios da locação, nos termos da fundamentação supra, acrescida de correção monetária a partir da data devida e juros de mora de 1% a.m da citação -- devendo ser abatido, porém, o valor depositado ao ID. 67792493’, no valor de R$ 20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Dessa forma, deve-se dar procedência à impugnação em relação a este ponto. (...) Assim, julgo parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução no importe de R$20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, representado pelo valor de R$ 2.065,27 (dois mil, sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos, o qual, a fim de evitar tumulto processual, poderá ser objeto de cobrança em ação própria. Pelas razões expostas, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o credor apresentar planilha atualizada (considerando a data de homologação do acordo - 14/08/20230 descontando-se do valor de R$ 101.331,60 (cento e um mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a quantia de R$ 20.652,68 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme sentença juntada ao ID 164450973 destes autos, a qual não fez parte do acordo homologado ao ID 168547606. (...)” Consignados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada deve ser preservada, ao menos até a resolução deste recurso. Com efeito, carecem de lastro material as alegações formuladas pela agravante no sentido que, no momento da deflagração do cumprimento de sentença, deveria a agravante “atualizar o débito até a data do depósito (15/07/2020), descontar o valor de R$ 20.652,68 e, por fim, atualizar o saldo residual até a data atual[10].” É que o depósito não alcançara a integralidade do crédito executado e, demais disso, fora realizado ainda na fase cognitiva, em 15.07.2020, tendo em vista que a sentença exequenda é datada de 16.09.2021. Desse modo, na data do depósito, sequer sobejaria possível reconhecer a existência de crédito executado. Nesse contexto, fica patente que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente até a data da deflagração do cumprimento provisório de sentença, e não até a data do depósito judicial. O que deve haver é o decote do recolhido, observada a data em que fora deposito, do débito devido até aquela data, corrigindo-se, na sequência, o montante sobejante. O agravante não evidenciara que essa fórmula não fora observada. Como cediço, a atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não se consubstanciando em fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material, tendo seu termo final na data do efetivo pagamento. Deve ser assinalado, quanto ao tópico, que, a despeito de o depósito ter sido realizado na data de 15.07.2020, a agravada não movimentara esse importe, medida que somente agora nessa fase procedimental fora autorizada pelo Juízo. Sob esse prisma, a fórmula utilizada pela agravada atualizando monetariamente o crédito executado até a data da deflagração do cumprimento de sentença encontra-se correta, devendo, contudo, ser decotado do importe apurado o valor depositado judicialmente, observado, no cálculo, a data em que fora recolhido. Registra-se que o decote da importância depositada em juízo poderia de fato ter ocorrido no momento da deflagração da fase executiva, contudo, olvidando a agravada dessa medida, não há óbice para que seja realizado nesse momento procedimental, porquanto o que sobeja é que o excesso decorrente da ausência de abatimento da importância nomeada fora reconhecido. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não reveste-se de lastro legal na parte em que defende que o montante devido deveria ser atualizado somente até o depósito que realizara, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado, ressalvado que no momento da resolução do mérito a ressalva pontuada sobre a forma de atualização do débito remanescente em execução será definitivamente resolvida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171504058 - Pág. 1/2 (fls. 171/172) – cumprimento provisório sentença. [2] - ID Num. 52544548 - Pág. 9 (fl. 10). [3] - ID Num. 171504058 - Pág. 1/2 (fls. 171/172) – cumprimento provisório sentença. [4] - ID Num. 52544548 - Pág. 9 (fl. 10). [5] - ID Num. 164450966 - Pág. 1/4 (fls. 4/7) – cumprimento provisório sentença. [6] - ID Num. 167310822 - Pág. 1 (fl. 96) – cumprimento provisório sentença. [7] - ID Num. 168227138 - Pág. 1/5 (fls. 98/102) – cumprimento provisório sentença. [8] - ID Num. (fls. 128/132) – cumprimento provisório sentença. [9] - ID Num. 171504058 - Pág. 1/2 (fls. 171/172) – cumprimento provisório sentença. [10] - ID Num. 52544548 - Pág. 9 (fl. 10).